Tribunal: STF
Processo: RE 1278092
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 4, p. 154):
    “CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DOS VALORES ATINENTES À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA (CPRB). DESCABIMENTO.
    Não tem o contribuinte o direito excluir os valores atinentes à Contribuição Previdenciária Sobre a Receita Bruta (CPRB) da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS.”
    Os embargos declaratórios foram rejeitados (eDOC 4, p. 178).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos arts. 145, § 1º, 195, I, e 239 do Texto Constitucional.
    Nas razões do recurso, busca-se o direito de excluir os valores recolhidos a título de CPRB da base de cálculo da contribuição para o PIS e da COFINS, sob o argumento de que:
    “Conforme decidido pelo Plenário desta Suprema Corte nos REs nos 346.084/PR, 357.950/RS, 358.273/RS e 390.840/MG, o faturamento tributável pelo PIS e pela COFINS é composto apenas da receita da venda de mercadorias ou da prestação de serviços, não englobando, pois, os tributos incidentes sobre tais operações.” (eDOC 4, p. 205)
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    O acórdão a quo dirimiu a controvérsia nos seguintes termos (eDOC 4, p. 156):
    “A impetrante pretende ver excluídos os valores atinentes à Contribuição Previdenciária Sobre a Receita Bruta (CPRB) da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS, e o faz com fundamento na conclusão do Supremo Tribunal Federal a respeito da não inclusão dos valores referentes ao ICMS na base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS.
    Ocorre que a redação do art. 3º, caput, da Lei nº 9.718, de 1998 (inclusive de forma expressa a partir da redação dada pela Lei nº 12.973, de 2014), em tese autoriza a inclusão dos valores referentes à Contribuição Previdenciária Sobre a Receita Bruta (CPRB) no conceito de receita bruta, e não caberia afastar da base de cálculo do tributo esses valores porque essa exclusão não é prevista na lei de regência. Por outro lado, uma vez que a Lei nº 12.973, de 2014, se limitou a explicitar o alcance do conceito de receita bruta, e considerando que nesse caso está sendo observada a base de cálculo expressamente prevista na Constituição Federal (faturamento ou receita, art. 195, I, "b" da Constituição Federal), não se fazia necessária a edição de Lei Complementar.” 
    Assim, da leitura do acórdão impugnado verifica-se que, eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 9.718/1998 e 12.973/2014, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ausência de ofensa direta ao texto constitucional. 
    Corroborando com tal entendimento, confira-se as recentes decisões monocráticas: RE 1.267.240, de relatoria do Min. Celso de Melo, DJe 2.7.2020; RE 1.270.296, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, DJe 18.06.2020; e RE 1.244.117, de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 02.12.2019.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.
    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).
     Publique-se.
    Brasília, 4 de agosto de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente